Tribunal: CARF
Processo: 13827.000400/2004-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000400/2004-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.492 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
CARTONAGEM SALINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1972
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Súmula CARF no 24)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo recorrente diante de Acórdão
14-17.374 - 4a Turma da DRJ/POR, fls.119/126, que negou provimento à pretensão recursal,
para homologar o pedido de restituição fundado em crédito de Empréstimo Compulsório sobre o
consumo de energia elétrica destinado à Eletrobrás. Para síntese dos fatos, reproduzo
parcialmente o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de pedido de restituição de crédito de Empréstimo
Compulsório sobre o consumo de energia elétrica destinado a Eletrobrás no montante de
R$ 1.083.368,22. Para instruir o pedido, foram apresentados os documentos de fls. 02 a
89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000400/2004-85
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.492 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000400/2004-85

O pedido de restituição foi analisado e indeferido pela DRF/Bauru, SP no despacho
decisório de fls. 91 a 95, datado de 27/09/2004, tendo em vista não ser permitida a
compensação de créditos relativos a Empréstimos Compulsórios sobre energia elétrica
destinado à Eletrobrás, de natureza não tributária, por falta de amparo legal.
A contribuinte tomou conhecimento do despacho decisório em 28/10/2004, à fl.98 e
apresentou, por meio de seu procurador, manifestação de inconformidade em
25/11/2004, às fl. 99 a 107, no qual transcreve parte da decisão e ementas de decisões
judiciais e de acórdãos do Conselho de Contribuintes, traça um breve esboço sobre a
origem dos Títulos da Eletrobrás e, em síntese, argumenta que:
 a União é responsável solidária pelos valores pagos a título de Empréstimos
Compulsórios e tal fundamento confirma a natureza tributária das obrigações e
a RFB é competente para restituir os valores relativos ao empréstimo
compulsório sobre energia elétrica.
 os títulos da Eletrobrás são modalidade ou espécie de restituição do Empréstimo
Compulsório sobre Energia Elétrica que possui natureza e essência jurídica
eminentemente tributária, viabilizando, conseqüentemente, a pretendida
compensação tributária objeto desta ação judicial.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a DRJ em Ribeirão Preto
para julgamento.
O Acórdão negou provimento ao pedido, sob os seguintes fundamentos, conforme
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES.
Ano-calendário: 1972
CAUTELA
DE
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
`
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de restituição pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
as quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição sob sua
administração, bem como as receitas arrecadadas mediante Darf, que não estejam sob
sua administração, desde que o direito creditório tenha sido previamente reconhecido
pelo órgão ou entidade responsável pela administração da receita.
CAUTELA DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. COMPENSAÇÃO.
É incabível a compensação de tributos e contribuições federais administrados pela RFB
com cautela de obrigações da Eletrobrás decorrente de empréstimo compulsório sobre
energia elétrica, por falta de previsão legal.
Solicitação Indeferida
Irresignado, e cientificado do Acórdão, em 01/02/2008, o recorrente apresentou
Recurso Voluntário, às fls.131/141, em 20/02/2008, repisando os argumentos já acostados na
manifestação de inconformidade, sobretudo por entender haver responsabilidade solidária da
União pelo resgate de tais créditos em dinheiro, alegando também que o prazo prescricional para
a restituição destes empréstimos somente tem início vinte anos após a aquisição compulsória dos
títulos emitidos pela Eletrobrás.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.492 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000400/2004-85

O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, posto que passo a conhece-lo.
Quanto ao mérito da questão, entendo que a discussão sobre a possibilidade de
restituição de créditos oriundos de empréstimos compulsórios sobre consumo de energia elétrica
da Eletrobrás foi objeto de diversas decisões administrativas, manifestando-se, a uma, pela
ausência de previsão legal para realização de tal compensação e, a duas, de que somente são
passíveis de restituição pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) as quantias recolhidas
ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição sob sua administração, bem como as
receitas arrecadadas mediante Darf, que não estejam sob sua administração.
Nesse sentido, colacionam-se alguns julgados administrativos:
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO - ELETROBRÁS — IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM AÇÕES DA ELETROBRÁS RECEBIDAS
PELA RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
É incabível o pagamento ou a compensação de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal com Empréstimo Compulsório recolhido à
Eletrobrás, por falta de previsão legal. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
(Acórdão n. 01-32.605, Terceiro Conselho de Contribuintes, Primeira Câmara, Sessão
de 22 de março de 2006).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2003
Ementa: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RESGATE
DE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 3°CC N° 06: "Não compete à Secretaria da Receita Federal promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários."
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão n. 303-34.911, Terceiro Conselho de
Contribuintes, Terceira Câmara, Sessão de 8 de novembro de 2007)

A questão restou pacificada na jurisprudência administrativa, de modo que já foi
inclusive objeto de Súmula CARF n. 24 (vinculante):
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005 Acórdão
no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005 Acórdão no 303-
32636, de 10/12/2005

Portanto, não há como acolher a pretensão do contribuinte, considerando que não
compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás, nem sua compensação com débitos tributários, conforme entendimento já sumulado.

Conclusão.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.492 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000400/2004-85

Diante do exposto, conheço do Recurso, para, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital